Tribunal: TCU
Processo: 018.526/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10118/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.526/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Benito Rosa (XXX.407.490-XX); Emerson Lodi Rissini (XXX.692.600-XX); Gisele Chitolina Daros (XXX.082.710-XX); Jean Borges da Silva (XXX.082.730-XX); Lizandra Aparecida Ferreira de Araujo (XXX.851.770-XX); Marcelo Teodoro Morresque (XXX.093.118-XX); Martin de Moura (XXX.022.839-XX); Mateus Camilotti (XXX.474.140-XX); Patricia da Silva Vieira (XXX.639.650-XX); Taise Basso (XXX.342.500-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.